Tribunal: TJDFT
Processo: 0721200-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721200-47.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO BRUNO DI GIOVANNI BASSO RECORRIDA: MARIA CRISTINA BONER LEO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Crimes de calúnia e difamação. Ex-companheiros. Disputa patrimonial. Inexistência de motivação de gênero. Competência. Vara Criminal. 1 – A partir da vigência da L. 14.550/23, que inseriu o art. 40-A na L. 11.343/06, há presunção de vulnerabilidade da vítima nas situações de violência previstas no art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. 2 – A natureza híbrida da L. 14.550/23 e o princípio da irretroatividade da lei penal mais grave restringe a sua incidência aos fatos ocorridos após a sua vigência, que se deu em 20.4.23. 3 - Supostas calúnias e difamações cometidas pelo ofensor contra a ex-companheira, em razão de desavenças patrimoniais decorrentes da separação do casal, não revelando motivação de gênero ou vulnerabilidade da vítima, afastam a incidência das disposições da L. 11.340/06, sobretudo se a querelante, a quem interessaria o julgamento da ação pelo juizado especializado, pretende que a ação permaneça na vara criminal. 4 – Recurso provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 78, inciso IV, e 315, §2o, inciso IV, e 619, todos do Código de Processo Penal, sustentando que o acórdão recorrido foi omisso quanto à apreciação das teses apresentadas em sede de apelação e embargos declaratórios, notadamente quanto ao fato de a contraparte utilizar o processo judicial como instrumento de vingança privada contra o recorrente. Em sede de recurso extraordinário, após sustentar a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repetindo as argumentações trazidas no recurso especial acerca da apontada omissão e da deficiência na prestação jurisdicional. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à tese de ofensa aos artigos 78, inciso IV, e 315, §2o, inciso IV, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). O recurso especial não merece seguir, ainda, quanto à alegação de ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “não há violação do art. 619 do CPP se o aresto objeto do recurso especial contém razões de decidir coerentes com seu dispositivo, dirimiu todas as questões relevantes para o deslinde da ação penal e afastou as teses defensivas à luz das particularidades do caso concreto, de forma a viabilizar o controle sobre a atividade jurisdicional.” (AgRg no AREsp n. 1.570.857/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). De semelhante teor, confira-se, entre outros, o AgRg no AREsp n. 2.316.994/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1.411.060 AgR-ED , relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012